Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE ARMA BRANCA. MANTIDA REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Contravenção Penal - Porte de arma branca - faca. Fase de Recebimento de Denúncia, hoje motivada. A situação da Contravenção Penal sobre "Arma Branca" está sob julgamento de repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. Não há dúvidas de que as armas brancas podem servir para a prática de delitos, mas, de regra, são instrumentos de trabalho. Tenho que esta é a razão de quando usadas na prática de crimes, as recentes leis têm classificações como delitos, a exemplo das disposições recentes do artigo 157, do Código Penal - roubo mediante uso de arma branca. Diante da ausência de norma geral prevendo licença de autoridade pública para porte de arma branca, artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, e tratando-se, portanto, de norma penal em branco, sem o exigido complemento legal, não há que se falar em prosseguimento da ação penal neste ponto, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.